Tribunal: TJBA
Processo: 2000575-48.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000575-48.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: WILIAM FONSECA LOPES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DEFINIÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. NOVA PRISÃO APÓS PERÍODO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de alteração da data-base para a progressão de regime, mantendo a data da primeira prisão (01/01/2022), apesar de o Apenado ter sido solto em 11/01/2022 e recapturado para cumprimento de pena somente em 16/09/2022. O Agravante requer a fixação da data da última prisão como marco inicial.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em definir se, no curso da execução penal, a data-base para a concessão de benefícios deve ser a data da primeira prisão ou a data do reingresso no sistema prisional, quando houve interrupção da custódia por liberdade provisória.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que o recolhimento do apenado ao cárcere após um período de liberdade inaugura um novo marco para a contagem dos lapsos temporais exigidos para a progressão de regime.

4.A manutenção da data da primeira prisão como marco inicial, desconsiderando o período de liberdade, implicaria a ficção jurídica de computar o tempo em que o sentenciado esteve solto como se fosse de pena efetivamente cumprida para fins de progressão, o que viola a lógica do sistema e a finalidade da pena.

5.O período de prisão provisória anterior deve ser computado apenas para fins de detração da pena total (abatimento do
quantum
final), não servindo para retroagir o termo inicial da contagem de benefícios quando houve solução de continuidade no encarceramento.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"A data-base para a concessão de benefícios executórios deve ser a da última prisão ininterrupta, sendo que o período anterior à condenação em que o réu esteve preso preventivamente será computado para fins de detração penal, sem que isso altere o marco inicial para contagem de novos benefícios quando o acusado esteve em liberdade provisória."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC: 844314 PR 2023/0277968-9, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 11/09/2024. STF, HC: 249470 SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21-02-2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
2000575-48.2026.8.05.0001
, em que figura como Agravante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Agravado WILIAM FONSECA LOPES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data certificada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR